Tribunal: STF
Processo: Rcl 79139
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos autos da Reclamação Trabalhista 0000722-67.2020.5.05.0196, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Afirma que:



     [...] O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) ADINOLIA JESUS GONCALVES, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 15/03/2017 a abril de 2020 (doc. 1, p. 15).



    Argumenta:



    [...] a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional. 



    03. Na situação em análise não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado. 



    04. No período de filiação, o(a) Sr(a). ADINOLIA JESUS GONCALVES, encontrava-se filiado à COOPERATIVA RECLAMANTE, de livre e espontânea vontade, iniciando suas atividades em favor do Município de Feira de Santana (BA), tendo em vista o advento do encerramento contratual entabulado entre a ora COOPERATIVA RECLAMANTE e o Município de Feira de Santana (BA). (Doc. 1, p. 15).



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] prolatou decisão mantendo os efeitos do comando sentencial de 1º grau, que sequer apreciou o mérito da questão entendendo equivocadamente pelo indeferimento da justiça gratuita à esta Reclamante, apesar de todo arcabouço documental com que sempre instruiu seus petitórios, em especial os Recursos que necessitam de preparo, de modo a reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, aduzindo, erroneamente, estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 1, p. 21).



    Conclui que:



    o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade das decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da Colenda Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000722-67.2020.5.05.0196 dos precedentes vinculantes e de observância obrigatória (doc. 1, p. 41).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho (doc. 1, pp. 45-46).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, constato que, na sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, decidiu-se:



    2.3. VINCULO MANTIDO ENTRE AS PARTES



    [...] o que se constata é que o único propósito da suposta cooperativa é o de aglutinar trabalhadores que atendem a necessidades prementes e atividades fins de pessoas jurídicas que a contratem, com o objetivo de burlar a legislação trabalhista. O trabalho desenvolvido por esses trabalhadores não atendem aos princípios da dupla qualidade e da retribuição social diferenciada. 



    É certo que a reclamante fez a filiação à cooperativa e se beneficiou com o trabalho. Entretanto, a característica do trabalho e a forma como ele era prestado não condiz com uma relação de cooperativismo. 



    Em síntese, a cooperativa firmou um contrato com o Município  com o objeto de intermediação de mão de obra. Para o cumprimento da sua obrigação, valeu-se da força de trabalho da reclamante que fez a sua filiação, unicamente, para essa finalidade. Há o   desvirtuamento do regime jurídico das sociedades cooperativas. O fato configura uma fraude, e não mera presunção de fraude. 



    Os documentos de filiação da reclamante à cooperativa, ainda que espontâneos, não tem o condão de afastar a fraude citada. A contratação para a prestação do serviço era condicionada à  assinatura dos mesmos.  



    [...] Os contracheques (declaração de honorários) demonstram que a produtividade era pago em valor fixo todo mês, e não tinha variação. Isso demonstra que carga horária de trabalho, também,  era fixa. Não havia nenhuma vantagem remuneratória para o reclamante pela sua condição de cooperado.  



    Os documentos mencionados pela embargante não atendem a finalidade de fazer prova da dupla qualidade, quais sejam: Convênio Drogaria Keliany (ID fccbeae), Benefícios Nossa Farma (ID 9d6cdf8), Convênio Brito e Nossa Farma (ID 1b4a82d), Evento Dia dos Pais (ID cd8fa74), Evento Dia das Mães (ID 7922d5f), Curso Sistema Cooperativo (ID dfc27b4) e Evento Sipat (ID 25b0c1c).



    [...] Percebe-se que a cooperativa atua como mera intermediária na formalização do contrato de trabalho. Não se verifica que a reclamante tivesse a dupla condição ( prestação de serviço à cooperativa e ser beneficiário dos serviços prestados pela cooperativa ) a justificar a regularidade de associado-cooperado. Não há qualquer benefício próprio estatuído pela cooperativa aos seus  cooperativados e nem comprovação de que a renda auferida pelo autor era maior do que aquela que conseguiria caso estivesse fora do sistema  cooperativado.



    [...] Por tudo isso, este Juízo reconhece a existência de relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada. Registre-se  que   a declaração do  vínculo  de  emprego  com a cooperativa não ofende os arts. 90 da Lei nº 5.764/71 e 442 da CLT, com a redação conferida pela Lei nº 8.949/94 (doc. 36, pp. 4-7).



    Entretanto, ao analisar o recurso ordinário interposto, o TRT5 consignou:



    [...] Conheço do recurso.



    MÉRITO



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO



    Requer o recorrente a reforma da sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas aqui deferidos. Alega que não há que se falar em responsabilidade subsidiaria, considerando que não houve conduta culposa em relação ao descumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada. Aventa, ainda, que, no dia 30/03/2017, o STF decidiu que a administração pública não é responsável pelo pagamento de eventuais dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas contratadas por órgãos públicos.



    Sem razão.



    A declaração de constitucionalidade do art.71, §1º, da Lei n.8.666/93 não chancelou a exclusão do reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao declarar, por votação majoritária, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, apenas reconheceu a vedação à responsabilização direta ou solidária.



    Nesse contexto, a Suprema Corte não afastou a possibilidade de ser declarada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública (tanto a direta como a indireta), conforme previsão constante na Súmula nº 331, item IV, do TST. Apenas entendeu que o TST não poderia generalizar os casos e teria de investigar com mais rigor se a inadimplência tinha como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão publico contratante, assentando que a responsabilidade subsidiária não decorre do mero inadimplemento da prestadora de serviços, mas, sim, em razão da falta ou falha na fiscalização dos serviços pela empresa tomadora (culpa in vigilando).



    Vale registrar que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931, apenas confirmou o entendimento adotado no julgamento da Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se for provada a culpa decorrente da ausência de fiscalização.



    Portanto, ainda que se considere lícita a terceirização de serviços, não se exime o tomador, mesmo em se tratando de ente público, de responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela prestadora, uma vez que ficou demonstrado, nos autos, que se beneficiou dos serviços prestados pela demandante.



    No mesmo sentido a súmula 41 deste Regional.



    Ademais, o fato de o recorrente contratar a empresa prestadora de serviços mediante licitação regular, que constitui dever inerente da Administração Pública, não conduz, por si só, à exclusão da responsabilidade reconhecida na sentença, pois tal fato não o libera do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela aludida empresa.



    Assim, ainda que o vínculo empregatício tenha sido reconhecido em Juízo, isso não impede a condenação subsidiária do ente público, uma vez que o entendimento incluído na Súmula 331, VI, do TST, pela Res. 174/2011, dispõe que: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral."



    Cumpre esclarecer que não houve ofensa ao princípio da legalidade inscrito no art. 5º, II, da CF e nem ao disposto no artigo 37, II, do mesmo diploma legal, porquanto não se reconheceu o vínculo de emprego com o ente público, mas apenas sua responsabilidade subsidiária.



    Mantenho.  



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (site do TRT5).



    Noto que, em doc. 36, p. 1, a reclamante (Redesaúde Cooperativa de Trabalho) aparece somente como “recorrida” e não como “recorrente”, o que indica que não houve recurso sobre a matéria.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de vínculo empregatício, nem da licitude da terceirização ou “pejotização”. Como se observa da transcrição do voto condutor do acórdão reclamado, o TRT5 limitou-se a analisar o recurso ordinário interposto pelo Município quanto à questão da responsabilidade subsidiária, não constando da decisão a matéria referente ao reconhecimento do vínculo empregatício ocorrido na sentença.



    Assim, a partir dos fatos consignados na base empírica da decisão impugnada, a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Como mencionado, o mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado nem pelo TRT.



    Dessa forma, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ademais, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator